Tribunal: TJES
Processo: 5016795-60.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Arrendamento Mercantil
Data de julgamento: 2025-05-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. CONTRATO MERCANTIL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. PREVALÊNCIA DA AUTONOMIA DA VONTADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto por Auto Posto Conquista Ltda., tratando de reforma da decisão que, em ação ordinária de rescisão contratual, determinou a remessa dos autos à Comarca de Belo Horizonte, em razão da cláusula de eleição de foro prevista no contrato firmado entre as partes. O agravante sustenta a nulidade da decisão por ausência de fundamentação e argumenta que a competência territorial deveria ser inserida na Comarca de Cariacica, com fundamento na alegação de que a demanda envolve direitos reais sobre imóveis dados em garantia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão recorrida é nula por ausência de fundamentação; (ii) determinar se a cláusula de eleição de foro inserida no contrato deve prevalecer, considerando a alegação de que a ação envolve direitos reais sobre imóveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A ausência de fundamentação somente ocorre quando a decisão judicial obriga o exercício da ampla defesa, o que não se verifica no caso concreto. O juízo de origem analisou os elementos de fato e de direito pertinentes e fundamentou a decisão, não tendo nulidade a ser reconhecida.

4)
A cláusula de eleição de foro pactuada entre as partes deve ser respeitada, conforme o princípio da autonomia da vontade, salvo demonstração de abuso ou desequilíbrio contratual, o que não fora evidenciado nos autos.

5)
A existência de bens imóveis dados em garantia não altera a natureza da demanda, que possui caráter eminentemente obrigacional, afastando a incidência da regra de competência territorial prevista para ações que versem direitos reais (art. 47 do CPC).

6)
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é iterativa no sentido de que a eleição de foro prevalece em contratos empresariais, salvo comprovação de abusividade, o que não fora demonstrado pelo agravante.

7)
A alegação de intempestividade da contestação apresentada pela parte adversa não tem o condão de afastar a competência territorial definida contratualmente, sendo questão processual distinta, sem repercussão na validade da cláusula de eleição de foro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1) A decisão judicial concisa não se confunde com ausência de fundamentação, bastando que contenha motivação suficiente para justificar a conclusão.

2) A cláusula de eleição de foro em contratos mercantis deve ser respeitada, salvo comprovação de abusividade ou hipossuficiência da parte contratante.

3) A existência de bens imóveis dados em garantia em contrato obrigacional não altera a competência territorial definida pela cláusula de eleição de foro.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 47 e 111. STF, Súmula 335.

Jurisprudência relevante
: STF, RE 1143253 ED-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 26.10.2018. STJ, AgRg no Ag nº 854.736/RS, Rel. Min. Fernando Gonçalves. STJ, AgInt no AREsp nº 1.792.025/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 27.05.2024. STJ, REsp nº 2036558/DF. STJ, CC nº 171.855/MS.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016795-60.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AUTO POSTO CONQUISTA LTDA

AGRAVADO: ALESAT COMBUSTIVEIS S.A.

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. CONTRATO MERCANTIL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. PREVALÊNCIA DA AUTONOMIA DA VONTADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto por Auto Posto Conquista Ltda., tratando de reforma da decisão que, em ação ordinária de rescisão contratual, determinou a remessa dos autos à Comarca de Belo Horizonte, em razão da cláusula de eleição de foro prevista no contrato firmado entre as partes. O agravante sustenta a nulidade da decisão por ausência de fundamentação e argumenta que a competência territorial deveria ser inserida na Comarca de Cariacica, com fundamento na alegação de que a demanda envolve direitos reais sobre imóveis dados em garantia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão recorrida é nula por ausência de fundamentação; (ii) determinar se a cláusula de eleição de foro inserida no contrato deve prevalecer, considerando a alegação de que a ação envolve direitos reais sobre imóveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A ausência de fundamentação somente ocorre quando a decisão judicial obriga o exercício da ampla defesa, o que não se verifica no caso concreto, pois o juízo de origem analisou os elementos de fato e de direito pertinentes e fundamentou a decisão, não tendo nulidade a ser reconhecida.

4)
A cláusula de eleição de foro pactuada entre as partes deve ser respeitada, conforme o princípio da autonomia da vontade, salvo demonstração de abuso ou desequilíbrio contratual, o que não fora evidenciado nos autos.

5)
A existência de bens imóveis dados em garantia não altera a natureza da demanda, que possui caráter eminentemente obrigacional, afastando a incidência da regra de competência territorial prevista para ações que versem direitos reais (art. 47 do CPC).

6)
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é iterativa no sentido de que a eleição de foro prevalece em contratos empresariais, salvo comprovação de abusividade, o que não demonstrado pelo agravante.

7)
A alegação de intempestividade da contestação apresentada pela parte adversa não tem o condão de afastar a competência territorial definida contratualmente, sendo questão processual distinta, sem repercussão na validade da cláusula de eleição de foro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1) A decisão judicial concisa não se confunde com ausência de fundamentação, bastando que contenha motivação suficiente para justificar a conclusão.

2) A cláusula de eleição de foro em contratos mercantis deve ser respeitada, salvo comprovação de abusividade ou hipossuficiência da parte contratante.

3) A existência de bens imóveis dados em garantia em contrato obrigacional não altera a competência territorial definida pela cláusula de eleição de foro.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 47 e 111. STF, Súmula 335.

Jurisprudência relevante
: STF, RE 1143253 ED-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 26.10.2018. STJ, AgRg no Ag nº 854.736/RS, Rel. Min. Fernando Gonçalves. STJ, AgInt no AREsp nº 1.792.025/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 27.05.2024. STJ, REsp nº 2036558/DF. STJ, CC nº 171.855/MS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e a ele negar provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR

NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

De plano, quanto à alegação de que o
decisum a quo
é nulo por ausência de fundamentação, oportuno esclarecer que ato decisório conciso não se confunde com ato decisório sem motivação.

Em verdade, o magistrado não está obrigado a responder todos os argumentos levantados pelas partes (STJ; AgRg no Ag nº 854.736/RS; rel. Min. Fernando Gonçalves), mas apenas expressar com clareza as razões que motivaram a decisão e apontar os dispositivos legais pertinentes.

A propósito, já decidira o Supremo Tribunal Federal, que
“
as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões. A fundamentação pode, inclusive, ser realizada de forma sucinta
.”
(RE 1143253 ED-AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 26/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-239 DIVULG 09-11-2018 PUBLIC 12-11-2018).

Nessa esteira, somente há que se falar em falta de fundamentação – de modo a implicar a invalidação do decisório – quando a omissão apresentar-se capaz de comprometer a respectiva defesa, ou seja, quando tiver o condão de prejudicar o próprio exercício da ampla defesa.

Na hipótese, verifica-se que o douto juízo primevo enfrentou todas as questões de fato e de direito relevantes, justificando de forma fundamentada a conclusão.

Confira-se:

[...] Alega o requerido que há incompetência deste juízo para processamento e julgamento do presente processo, uma vez que nos contratos firmados entre as partes foi definido como foro de eleição a Comarca de Belo Horizonte/MG.

Em réplica, o requerente rechaça a preliminar sob argumento de a propriedade fiduciária deve ser registrada no domicílio do devedor que é o mesmo da situação dos imóveis dados em garantia.

Pois bem.

Verifico que, de fato, há cláusula contratual elegendo o Foro de Belo Horizonte/MG para dirimir questões decorrentes do contrato objeto da lide (cláusula décima terceira — FL 55).

Nesse ínterim, em análise aos autos, de pronto afasto a incidência do Código de Defesa do Consumidor, pois o contrato firmado entre as partes é uma relação de insumo, devendo, assim, ser aplicada as normas do Código de Processo Civil.

Nesse contexto, a Súmula 335 do STF dispõe que: "
É
válida a cláusula de eleição do foro para os processos oriundos do contrato
".

Nesse sentido, colaciono as seguintes ementas de julgamento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA - CONTRATO DE COMPRA E VENDA RURAL COM RESERVA DE DOMÍNIO VINCULADO A NOTA DE LEILÃO - VENDA DE ANIMAL EM LEILÃO TELEVISIVO - PRESENÇA DE CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DANDO CONTA DO FORO DO DOMICÍLIO DO VENDEDOR PARA A DISCUSSAO DAS QUESTÕES ORIUNDAS DO CONTRATO FIRMADO - ELEIÇÃO DE FORO QUE NÃO IMPLICA NA INACESSIBILIDADE AO PODER JUDICIÁRIO PREVALÊNCIA DO FORO DE ELEIÇÃO - AGRAVADA RESPONSÁVEL PELA REALIZAÇÃO DO LEILÃO, ATUANDO COMO INTERMEDIADORA DA COMPRA E VENDA - REPERCUSSÃO DA ELEIÇÃO DO FORO Recurso provido. (STJ - REsp: 1385885 SC 2013/0170548-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Publicação: DJ 30/10/2019)

[...]

Assim, pelas razões expostas, ACOLHO a preliminar de incompetência territorial e, via de consequência determino a remessa do feito para uma das Varas Cíveis de Belo Horizonte/MG. [...]

Nesses termos,
r
ejeito a preliminar.

MÉRITO

A controvérsia instaurada gravita em torno da validade e prevalência da cláusula de eleição de foro inserida no contrato firmado entre as partes.

O recorrente sustenta que a competência para o processamento da demanda deve ser a Comarca de Cariacica, argumentando que a relação jurídica estabelecida guarda relação com direitos reais sobre imóveis dados em garantia hipotecária.

No entanto, análise detida dos autos revela que tais argumentos não se sustentam perante o ordenamento jurídico e jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, impondo-se o desprovimento do agravo.

Observa-se do detido exame dos autos que, no “
contrato particular de promessa de compra e venda mercantil com comodato de equipamentos e outros pactos nº 2007.01.0614
”,
as partes
incluíram cláusula de eleição de foro
, sendo eleita a
Comarca de Belo Horizonte
para processar e julgar eventuais demandas envolvendo as partes.

Ora, como é cediço, a cláusula de eleição de foro consiste em faculdade conferida às partes para que essas optem por foro diverso daquele que seria considerado competente para apreciar eventual demanda judicial.

Com efeito, a cláusula de eleição de foro pactuada deve ser mantida, pois reflete a autonomia da vontade contratual.

O entendimento do Tribunal da Cidadania reitera que, em contratos empresariais, salvo hipóteses confidenciais, a eleição de foro deve ser prestigiada, pois decorre do princípio da liberdade contratual e da segurança jurídica, pilares fundamentais das relações mercantis.

É de se conferir:

EMPRESARIAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SOCIETÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DELIBERAÇÃO ASSEMBLEAR. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. VALIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
Esta Corte Superior entende que, "não se tratando de contrato de adesão e nem de contrato regido pelo Código de Defesa do Consumidor, não havendo circunstância alguma de fato da qual se pudesse inferir a hipossuficiência intelectual ou econômica das recorridas, deve ser observado o foro de eleição estabelecido no contrato, na forma do art. 111 do CPC e da Súmula 335 do STF ("É válida a cláusula de eleição do foro para os processos oriundos de contrato") (REsp 1.263.387/PR, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA , julgado em 4/6/2013, DJe de 18/6/2013). 2. Na hipótese, não foi constatada nenhuma irregularidade da cláusula de eleição de foro, devendo prevalecer.
3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.792.025/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 4/6/2024.)

O recorrente, ao firmar contrato com a parte agravada, anuíra expressamente à cláusula que estabelece a Comarca de Belo Horizonte como foro competente para dirimir controvérsias, inexistindo qualquer cláusula de consentimento ou desequilíbrio contratual que justifique o afastamento dessa previsão. A argumentação segundo a qual a cláusula deveria ser desconsiderada, sob a alegação de que a ação envolvendo direitos reais sobre imóveis, não encontra respaldo na realidade dos autos.

A ação possui natureza eminentemente obrigacional, decorrente de contrato mercantil de fornecimento de produtos, de modo que a simples existência de bens dados em garantia não atrai a incidência do artigo 47 do Código de Processo Civil, que disciplina a competência para ações fundadas em direito real.

O STJ consolidara o entendimento de que a existência de garantia real em contrato de natureza obrigacional não desnatura a relação jurídica subjacente, tampouco altera a competência territorial definida contratualmente.

O precedente firmado no Recurso Especial nº 2036558/DF reforça a tese de que, quando a ação tem por objeto obrigações contratuais, ainda que envolva bens imóveis dados em garantia, a cláusula de eleição de foro deve prevalecer.

Logo, a alegação do recorrente, no sentido de que a competência deveria ser incluída no foro da situação do imóvel, ignora a distinção fundamental entre ações que versem direito real e aquelas que derivam de obrigações contratuais. A relação jurídica entre as partes não diz respeito à posse, propriedade ou qualquer outro direito real incidente sobre os imóveis, mas sim sobre obrigações oriundas do contrato firmado.

Dessa forma, a tentativa de evitar a cláusula de eleição de foro está dissociada da jurisprudência e do arcabouço normativo aplicável ao caso.

Outro ponto levantado pelo recorrente refere suposta omissão da decisão agravada quanto à intempestividade da contestação apresentada pela parte adversa.

No entanto, a eventual intempestividade da peça defensiva não tem o condão de afastar a competência do juízo eleito contratualmente, por se tratar de questão processual distinta, passível de impugnação pelo meio adequado, mas sem reflexo na validade da cláusula de eleição de foro.

O acórdão proferido pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça no Conflito de Competência nº 171.855/MS reafirma que, em contratos empresariais, a eleição de foro somente pode ser afastada quando demonstrada expressamente a abusividade da cláusula, ou que nem sequer alegada pelo recorrente.

Por conseguinte, a decisão recorrida, ao reconhecer a validade da cláusula de eleição de foro, está em perfeita sintonia com a jurisprudência, que estabelece a plena eficácia dessas disposições contratuais.

Aliás, a manutenção do foro eleito não apenas se impõe como decorrência lógica do respeito à autonomia privada, mas também se alinha ao princípio da boa-fé objetiva, segundo o qual as partes devem pautar sua conduta na lealdade e previsibilidade dos negócios jurídicos celebrados.

Permitir o afastamento do foro convencionado, sem que haja qualquer fundamento jurídico robusto que o justifique, implicaria violação da segurança jurídica e abertura de precedente para a relativização de disposições contratuais legítimas, firmadas por agentes que se encontram em posição de paridade.

Diante da clareza dos fundamentos jurídicos que sustentam a decisão recorrida e da inexistência de qualquer motivo para reforma, o agravo de instrumento deve ser desprovido, com a consequente manutenção da remessa dos autos à Comarca de Belo Horizonte.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
nego
provimento,
nos termos da fundamentação
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Sessão Presencial de 27.05.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões